Tribunal: TJPA
Processo: 0866152-39.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866152-39.2019.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ELISANGELA ALVES PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PROPRIEDADE DO BEM E PLENA POSSE AO CREDOR FIDUCIÁRIO – REQUISITOS DA BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-A Ação de Busca e Apreensão objetiva o imediato cumprimento do contrato, na medida em que prevê garantia fiduciária para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes.

2-Nessa esteira de raciocínio, imperioso se faz acrescentar que, foram considerados os seguintes documentos e requisitos no momento em que foi deferida a liminar: (I) comprovação do contrato e da alienação fiduciária; (II) inadimplência; (III) constituição em mora do devedor, através de cartório extrajudicial.

3-Assim, vislumbra-se que a sentença não está, na verdade, reconhecendo a legalidade da cobrança ou mesmo a capitalização de juros, mas, dando guarida a posicionamento estritamente legal mediante observância para com o Decreto-Lei nº 911/69.

4-Portanto, considerando que o autor/apelado demonstrou todos os elementos caracterizadores da obrigação e da mora do réu (notificação extrajudicial), apontando ainda as prestações vencidas pelo demonstrativo de débito, sob o prisma do art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não se vislumbra mácula nos termos da sentença que autorize sua reforma.

5-Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante ELISÊNGELA ALVES PINTO e apelado
ITAU UNIBANCO S/A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELISÂNGELA ALVES PINTO
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE

BUSCA E APREENSÃO,
julgou procedente o pedido do autor, para consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, tornando a apreensão liminar definitiva, com fundamento no decreto lei nº. 911/68, determinando ainda o depósito judicial, bem como condenando a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita, tendo como ora apelado
ITAU UNIBANCO S/A
(ID Nº. 11053699).

Inconformado,
ELISÂNGELA ALVES PINTO
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 11053700), alegando excesso de cobrança, a impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios e correção monetária.

Alega ainda, a irregularidade de notificação extrajudicial para fins de configuração da mora, ressaltando que ela não foi pessoal e se deu por meio de telegrama.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença ora vergastada.

Em sede de contrarrazões, o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença (ID Nº. 11053704).

É o Relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo preliminares, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Analisando o presente caso, verifica-se que as partes celebraram contrato de Cédula de Crédito Bancário (ID Nº. 11053648), para a aquisição do veículo, tendo, em 13/12/2019, o credor fiduciário ajuizado ação de busca e apreensão, aduzindo que a parte apelante se tornou inadimplente com suas obrigações.

A sentença, por sua vez, adotou entendimento no sentido de declarar consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo acima descrito, nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO, NOS TERMOS DO ART. 269, I, DO CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E,POR CONSEGUINTE, DECLARO RESCINDIDO O CONTRATO FIRMADO, CONSOLIDANDO EM PODER DO AUTOR A POSSE E O DOMÍNIO PLENOS DO BEM OBJETO DA FIDÚCIA, CUJA APREENSÃO LIMINAR TORNO DEFINITIVA.
”

Desta feita, forçoso convir que os argumentos da parte apelante, que indicam ter a sentença considerado válida a cobrança pelo Banco e a capitalização de juros, não se sustentam, notadamente, tendo em vista que ao consolidar a posse do veículo alienado de forma definitiva nas mãos do autor, a sentença, nada mais fez do que confirmar a liminar que fora deferida.

Nessa esteira de raciocínio, imperioso se faz acrescentar que, foram considerados os seguintes documentos e requisitos no momento em que foi deferida a liminar: (I) comprovação do contrato; (II) inadimplência; (III) constituição em mora do devedor, através de notificação extrajudicial.

Assim, vislumbra-se que a sentença não está, na verdade, reconhecendo a legalidade da cobrança ou mesmo a capitalização de juros ou ainda possibilidade de cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, mas, dando guarida a posicionamento estritamente legal mediante observância para com o Decreto-Lei nº 911/69.

Dessa sorte, considerando que o autor/apelado demonstrou todos os elementos caracterizadores da obrigação e da mora do réu (notificação extrajudicial), apontando ainda as prestações vencidas pelo demonstrativo de débito, sob o prisma do art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não se vislumbra mácula nos termos da sentença que autorize sua reforma.

Ressalta-se, por oportuno, que a Ação de Busca e Apreensão objetiva o imediato cumprimento do contrato, na medida em que prevê garantia fiduciária para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes e, ao contrário do que argumenta a recorrente, o debate acerca de valores devidos a título de saldo devedor, tendem, em verdade, a demonstrar que a inadimplência persiste, a justificar a busca e apreensão do veículo.

Em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia, o STJ direcionou o tema em análise, no seguinte sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO

CPC
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.

911
/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.

10.931
/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.1. Para fins do art. 543-C do

Código de Processo Civil
: "
Nos contratos firmados na vigência da Lei n.

10.931
/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".
2. Recurso especial provido. (grifou-se)
(
STJ,
REsp 1418593 MS 2013/0381036-4, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/05/2014,
Julgado em
14/05/2015 de Maio de 2014,
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios acerca da matéria, vejamos:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
Devedor inadimplente, mora reconhecida e não purgada na integralidade – Necessidade do pagamento integral da dívida, inclusive das parcelas vincendas e encargos – Julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.418.593/MS, que impõe a necessidade do pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar – Propriedade e posse plenas do bem que se consolidam no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após executada a liminar – Exegese do art.
3º
,
§ 1º
, do Decreto-lei nº
911
/69 – Ação julgada procedente, para consolidar a posse e propriedade do veículo objeto da lide nas mãos da credora – Recurso improvido, mantendo-se a r. sentença.

(TJSP, APL 10007396020158260347 SP 1000739-60.2015.8.26.0347, Carlos Nunes, julgado em 15/03/2016) (grifo nosso)

Destarte, conforme prova dos autos é possível extrair que o apelante não honrou o pagamento das prestações nos moldes pactuados, não merecendo, portanto, reforma a sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, consolidando, em caráter definitivo, a posse plena do veículo nas mãos do autor/apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que julgou procedente a ação de busca e apreensão, diante da configuração de todos os seus requisitos legais.

É COMO VOTO.

Belém, 11/07/2023